Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRAATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E DADOS ACADÊMICOS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ADITAMENTO. RENOVAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXLUSIVA DO ESTUDANTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INCONSISTÊNCIAS NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DO FIES. NÃO COMPROVAÇÃO. ALUNO. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DO CURSO. INDEFERIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCREMENTO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO CONSUMADA. ALFORRIA DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. IMPERIOSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DO INTERESSADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO REITERADO EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO COM EFEITO EX TUNC. OMISSÃO NO EXAME. APELO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar defesa, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
2. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede em regra não tem efeitos retroativos, ou seja, a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado na primeira intervenção da parte no trânsito processual, não merecendo, contudo, pronunciamento judicial, deve ser assegurado, realizados os pressupostos necessários, com efeito ex tunc.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha de dados cadastrais do aluno consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao devedor (CPC, art. 373, inciso II).
4. De conformidade com o disposto no art. 1o, §2o, da Portaria Normativa no 15/2021 do MEC, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas referentes ao semestre não aditado caso o estudante não renove o contrato no prazo previsto, desde que o fato não decorra de erros ou óbices operacionais imputáveis à instituição de ensino superior e demais gestores do FIES, implicando que, não renovado o financiamento estudantil por culpa do estudante, o fato não o exime da obrigação de solver as mensalidades geradas pelos serviços contratados e fomentados pela instituição educacional com a qual mantém relacionamento.
5. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I e II).
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento parcial do apelo apenas para conceder a gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, denunciando que o acolhido é substancialmente inferior ao refutado e tangenciara o próprio mérito da lide, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.